Tribunal: TJPA
Processo: 0000940-92.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000940-92.2014.8.14.0006

APELANTE: JOHN KENNEDY MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 302, §1º, I, DA LEI 9.503/97 – HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO.

O exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, diante dos depoimentos narrados, em conjunto com outras provas coligidas nos autos, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito absolutório.

RECURSO CONHECIDO E TOTAL IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
JOHN KENNEDY MORAIS DA SILVA,
contra sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 302, §1º, I, da Lei 9.503/97 – homicídio culposo de trânsito, a pena de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime aberto, e a proibição para obtenção de permissão ou habilitação dirigir veículo automotor por 2 meses e 20 dias, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária aos dependentes da vítima de 20 salários-mínimos,

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia pela absolvição, ante a insuficiência probatória.

pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Em suas razões, o apelante pugna pela absolvição em razão de insuficiência de provas que ensejem uma condenação por culpa, em virtude de o fato ter ocorrido por culpa exclusiva da vítima, diante da não observação de regras de cuidado ao adentrar em via preferencial.

Narra a exordial acusatória que em 24/01/2014, o apelante conduzia a motocicleta, ocasião em que se envolveu em um acidente de trânsito do qual resultou a morte da vítima. Ao que consta, foi narrado por testemunhas que o mesmo conduzia o veículo em alta velocidade e visivelmente embriagado.

No que tange a vítima, em razões das lesões decorrentes do acidente, a mesma ficou internada, após evoluiu a óbito.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (ID. nº 5573813), Certidão de Óbito (ID. nº 5573813) e Termo de Recusa do Exame Toxicológico (ID. 5573812), bem como por meio dos depoimentos constantes na instrução processual, em especial os depoimentos de Isabel Cristina Machado Nascimento, Manoel José Vieira de Freitas Filho, Michel Rangel D’Oliveira Costa e Fabricio Bezerra da Costa.

Narra Isabel Cristina Machado Nascimento, irmã da vítima, que não presenciou o acidente, mas que ao tomar conhecimento se dirigiu imediatamente ao local, momento em que se deparou com a vítima e o condutor da motocicleta ainda ali. Reiterou, que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, bem como não estava utilizando capacete ou carteira de habilitação.

In casu,
verifica-se que as demais testemunhas de acusação em Juízo, confirmaram as informações fornecidas na fase policial no sentido de que o apelante, de fato, conduzia a motocicleta que colidiu com a vítima e que o mesmo se encontrava com sinais visíveis de embriaguez, como já relatado acima, bem como o réu ter confessado a ingestão de bebida alcoólica, somado ao fato de que não teria tirado sua habilitação.

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, diante dos depoimentos narrados, em conjunto com outras provas coligidas nos autos, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, corroborando o ilustre parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/12/2022